Tribunal: STF
Processo: Rcl 91873
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade de decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral. RE 593.443/SP. Tema 154. Ausência de teratologia. Inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS aplicou o Tema 154 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra a decisão que manteve a impronúncia dos acusados por considerar insuficientes os indícios de autoria.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o TJRS aplicou adequadamente o Tema 154 da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.

    4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Julgados no mesmo sentido.

    5. A parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando apenas a reapreciação dos fundamentos que justificaram a impronúncia dos beneficiários da decisão reclamada.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.